Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-68.2017.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001497-68.2017.8.11.0035
RECORRENTE: JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA
RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira de Direito Privado assim ementado (ID 45039521):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REPERCUSSÃO GERAL RE 631.240 – STF – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual estabeleceu regra de transição para as ações cobranças de indenização do seguro DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento judicial sem prévio requerimento administrativo, o que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a propositura do presente feito se deu após o julgamento do RE 631240/MG. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001497-68.2017.8.11.0035, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 19/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 41531488.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 1.022, II, do CPC, artigos 4o, § 3o, e 5o da Lei 6.194/74, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que possui interesse de agir para propositura da ação que visa o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que se verifica, prova inequívoca de que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, amoldando-se perfeitamente à condição para recebimento do seguro obrigatório.
Recurso tempestivo (ID 45039521).
Contrarrazões (ID 48514496)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)”. (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 17 do CPC e artigos 4o, § 3o, e 5o da Lei 6.194/74, está amparada na assertiva de que a parte recorrente possui interesse de agir para propositura da ação que visa o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que se verifica, prova inequívoca de que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, amoldando-se perfeitamente à condição para recebimento do seguro obrigatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO.DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. (...).
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1410139/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 0001497-68.2017.8.11.0035
RECORRENTE: JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA
RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOAO RIBEIRO DE GOUVEIA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão Terceira de Direito Privado assim ementado (ID 45039521):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REPERCUSSÃO GERAL RE 631.240 – STF – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual estabeleceu regra de transição para as ações cobranças de indenização do seguro DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento judicial sem prévio requerimento administrativo, o que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a propositura do presente feito se deu após o julgamento do RE 631240/MG. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001497-68.2017.8.11.0035, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 19/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 41531488.
Alega ofensa ao artigo 5o, XXXV, da CF ao argumento de que:“ (...) a falta de realização de pedido administrativo não retira o interesse processual de agir do Recorrente, pois como sabido, no ordenamento jurídico pátrio nada impede que se busque diretamente a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio, não sendo obrigado que a vítima de acidente de trânsito tenha que se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT. ID 44907992 -Num. 44907991 - Pág. 14)
Afirma que a pretensão do Recorrente foi resistida pela Recorrida quando da apresentação de contestação, suprindo assim, a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.
Recurso tempestivo (ID 45039521)
Contrarrazões no ID48514490.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
O Recorrente alega que: “ (...) a falta de realização de pedido administrativo não retira o interesse processual de agir do Recorrente, pois como sabido, no ordenamento jurídico pátrio nada impede que se busque diretamente a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio, não sendo obrigado que a vítima de acidente de trânsito tenha que se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT. (ID 44907992 -Num. 44907991 - Pág. 14).
Afirma que a pretensão do Recorrente foi resistida pela Recorrida quando da apresentação de contestação de mérito, suprindo assim, a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 631.240/MG, Tema 350, o Supremo Tribunal Federal entendeu que:
“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (g.n)
Verifica-se ainda que Supremo Tribunal Federal tem decidido de acordo com Tema 350, para os casos de ação de cobrança de recebimento do seguro DPVAT.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)” (g.n.)
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDIÇÃO PARA ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...). DECIDO. Este Supremo Tribunal assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para se postular judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República: 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (...)” (RE n. 631.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014). 4. No julgamento daquele paradigma de repercussão geral, estabeleceram-se regras de transição para as ações em curso e uma delas se aplica, por analogia, à espécie vertente. Trata-se da dispensa do requerimento prévio quando ocorrida contestação de mérito. No presente processo, como demonstrado pelo Tribunal de origem, não houve contestação de mérito pela seguradora e o segurado não realizou o prévio pedido administrativo para cobertura do seguro DPVAT. (...). Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (RE 1238987, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23/10/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29/10/2019 PUBLIC 30/10/2019)” (g.n.)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu (ID 34619469):
“ (...). Pois bem. Sobre a matéria o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.
(...). A Suprema Corte consignou ainda, que para se caracterizar a presença de interesse processual, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão. Assim, deve levar em consideração o binômio necessidade/utilidade.
Na hipótese, durante o regular trâmite do feito, constatou-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pelo segurado/requerente, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir.
Importante salientar que, a ação foi proposta em 23/06/2017, após o julgamento do RE 631.240 em 03/09/2014, não cabendo à aplicabilidade da regra de transição descrita que “apresentada contestação de mérito pela seguradora resta configurado o interesse de agir pela resistência à pretensão”.
Assim, não tendo o segurado demonstrado que efetuou requerimento administrativo, é o caso de extinção sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir” . (g.n.)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que no caso concreto há necessidade de requerimento administrativo para a propositura da ação de recebimento do seguro DPVAT, não se aplicando no presente caso a regra de transição contida no Leading Case 631.240/MG (apresentação da contestação de mérito pela seguradora resta configurado o interesse de agir pela resistência à pretensão).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 350), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática da sistemática de repercussão Geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x